Tribunal: TJDFT
Processo: 0724253-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 9.296/2017. INDULTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VEDAÇÃO. RÉU APENADO POR CRIME COMUM E POR CRIME IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de o art. 3o do Decreto no 9.246/2017 não vedar a concessão de indulto ou comutação de pena para o crime de tipificado no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, o art. 44, caput, desta mesma legislação prevê expressamente que a associação para o tráfico de entorpecentes é crime impeditivo para a concessão de indulto. 1. 1. Apesar de o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal conferir ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa de, privativamente, conceder indulto e de comutar penas, não pode um decreto presidencial se sobrepor à própria vedação legal estampada no art. 44, caput, da Lei Antidrogas.
2. Após promovida a unificação das penas impostas ao apenado, havendo concurso entre delitos comuns e crimes impeditivos de indulto ou comutação, o benefício somente poderá ser concedido, quando cumprido 2/3 (dois terços) da pena considerada impeditiva, sendo que os demais crimes comuns seguirão o regramento dos arts. 1o e 2o do Decreto 9.246/2017. 2. 1. No caso, não tendo o agravante cumprido o requisito objetivo necessário, não há como reconhecer o indulto.
3. Recurso conhecido e desprovido.